Tribunal: TJES
Processo: 5005721-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005721-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005721-30.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

ISMAEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO:

VIA VAREJO S/A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO NÃO RECONHECIDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÍPICAMENTE CONTIDOS EM COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTO. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por
ISMAEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
em face de
VIA VAREJO S/A.

Em síntese, a parte autora alega que comprou, através do website da requerida, no dia 17/01/2022, uma Geladeira Brastemp BRE57AK Frost Free, pagando pelo objeto a quantia de R$4.799,00 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais), através de um boleto bancário emitido pelo banco Bradesco, tendo como beneficiário VIA VAREJO S.A., CNPJ nº 33.041.260/0652-90. Alega que não recebeu o produto adquirido e após entrar em contato com a requerida para resolver a situação, não obteve êxito. Requer, por conseguinte, a restituição do valor pago, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
CONDENO
o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor corrigido da causa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4664636, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ser a sentença proferida pelo juízo de piso, parcial e com viés de perseguição, pugnando pela validade do comprovante de pagamento, inexistindo qualquer falsificação, já que o comprovante de pagamento possui o código de barras, e alegando inexistir litigância de má-fé, uma vez que não feriu qualquer cláusula do art. 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não deve ser provido, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, uma vez que, apesar de todos os argumentos lançados pelo recorrente nas razões do recurso inominado em tela, é nítido o acerto do
decisum
.

Traz o requerente, ora recorrente, em ID nº 4664180,
um comprovante de pagamento sem qualquer informação acerca da veracidade do pagamento, inexistindo qualquer código verificador da transação, como é típico nesse tipo de operação. Inexiste, ainda, qualquer indicador no comprovante acerca da agência onde foi feito o pagamento ou então a logomarca da instituição financeira onde teria sido realizada a operação, alimentando ainda mais dúvidas quanto à autenticidade do documento.

Nesse sentido, embora não exista manifestação da instituição financeira emissora atestando a falsidade do comprovante de pagamento, há elementos probatórios que corroboram com essa tese, como já mencionado anteriormente, além da tela sistêmica apresentada pela recorrida em ID nº 4664591, p.3,
que comprova o não pagamento do boleto em questão.

Ainda, como bem aponta o juízo de piso, o processo de nº 5006069-48.2022.8.08.0048 possui as mesmas partes e trata de situação semelhante (o cancelamento da compra pelo não reconhecimento do pagamento). No caso do processo mencionado, é possível perceber que o comprovante de pagamento usado como meio de prova (Processo nº 5006069-48.2022.8.08.0048 - ID nº 4326728) possui formato semelhante àquele juntado nos autos do processo em tela (ID nº 4664180), ausentes os mesmos elementos capazes de comprovar a veracidade do documento, o que indica na falsidade de ambos os comprovantes de pagamento, visto que aquele juntado nos autos do processo nº 5006069-48.2022.8.08.0048 também teve sua falsidade comprovada.

Sendo assim, entendo que, através do exposto, fica verificada a falsidade do comprovante de pagamento apresentado pelo recorrente em ID nº 4664180, além da tentativa de alterar a realidade dos fatos, conforme preconiza o art. 80, II, do CPC (Código de Processo Civil), configurando litigância de má-fé, como bem entendeu o magistrado de piso.

Outrossim, embora o recorrente afirme que a validade do comprovante de pagamento seja incontroversa, devendo ser considerado legítimo o documento, tal argumento é uma inverdade, posto que, conforme a contestação de ID nº 4664591, p.03, é possível notar a tela sistêmica da instituição financeira em que foi originado o título para o pagamento, onde consta que o pagamento não foi efetuado. Dessa forma, a parte requerida traz à tona a discussão acerca da realização do pagamento e, por conseguinte, tem-se como controversa a validade do comprovante de pagamento de ID nº 4664180, sendo perfeitamente válido o questionamento acerca da falsidade do documento.

Ademais, ao justificar a legalidade do comprovante de pagamento e a suposta parcialidade e perseguição apresentada pela sentença vergastada, o recorrente se reputa ao processo de nº 5006069-48.2022.8.08.0048, utilizado pelo juízo sentenciante como base para comprovar a litigância de má-fé e a falsidade do documento de comprovação de pagamento, informando que as respostas do banco Bradesco aos ofícios que requisitaram a verificação da validade do pagamento são contraditórios entre si e que transparecem uma suposta vontade da instituição financeira, ou do próprio juízo, em prejudicar o recorrente.

O recorrente levanta suspeitas principalmente quanto à segunda manifestação da instituição financeira - em que essa pede desculpas pela manifestação equivocada emitida anteriormente e nega que foi realizado o pagamento - afirmando que inexiste qualquer assinatura no documento que ateste sua validade, juntando uma captura de tela no Recurso Inominado para comprovar sua alegação (ID nº 4327218, p. 08). Porém, ao verificar a manifestação mencionada (Processo nº 5006069-48.2022.8.08.0048 - ID nº 4327202), é possível notar que o documento encontra-se devidamente assinado, inclusive sendo possível verificar sua autenticidade nos sites de validação oficiais, como o
https://verificador.iti.br/
.

Nota-se, portanto, que
o argumento lançado se trata de mais uma tentativa de ludibriar o Poder Judiciário, utilizando-se, o recorrente, de adulteração de documento para por dúvidas quanto à manifestação da instituição financeira
. Dessa forma,
o recorrente monta uma narrativa falaciosa,
por meio de documentos falsos e editados
, para tentar buscar o provimento de seu recurso e a consequente procedência dos pedidos expostos na exordial
. Verifica-se, pois, mais uma vez, a incidência da litigância de má-fé.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância que julgou improcedentes os pedidos autorais, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, bem como pelos demais argumentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Ademais,
em vista de nova tentativa de alterar a verdade dos fatos
,
MAJORO
a multa por litigância de má-fé para
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)